Tribunal: TJMT
Processo: 1012193-13.2022.8.11.0055
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012193-13.2022.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DOUGLAS COSTA GARCIA JUNIOR - CPF: 042.082.161-90 (APELANTE), LEANDRO GOMES DALLAZEM - CPF: 690.876.791-49 (ADVOGADO), HANNELORY DE SOUZA MUNIZ - CPF: 061.470.401-46 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ITAMAR CLEITON SOUZA XAVIER - CPF: 016.435.151-52 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ PAULO MIETSCHIKOWSKI FOLETTO - CPF: 572.753.191-87 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), ZENETH FERREIRA DE LIMA - CPF: 627.243.471-53 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EVANDIR PEREIRA RAMOS - CPF: 004.098.271-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA TAL FINALIDADE – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DESCONFIGURAÇÃO DO CRIME DE RECEPTAÇÃO – REJEIÇÃO – CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO – SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO – REQUISITO OBJETIVO NÃO PREENCHIDO – RECURSO DESPROVIDO
.

É imperiosa a manutenção da condenação pelo crime de tráfico de drogas e associação para tal fim, quando os elementos probatórios jungidos demonstram, com segurança, a materialidade e a autoria. Ademais, impõe-se registrar que os depoimentos dos policiais civis constituem meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente, quando concatenados entre si e congruentes com as demais provas coligidas durante a instrução processual.

“(...) É firme o entendimento desta Superior Tribunal de Justiça, especificamente quanto ao crime de receptação, que, se o bem houver sido apreendido em poder da paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova
” (AgRg no HC n. 750.261/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022.)

Afasta-se o redutor descrito no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, quando demonstrado que o réu não cumpriu os requisitos legais de forma cumulativa.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal

interposto por
Douglas Costa Garcia Jr e Hannaelory de Souza Muniz,
com objetivo reformar a sentença que os condenou pela prática do crime tipificado no artigo 33,
caput
,
art. 35,
caput
, da Lei 11.343/2006 e art. 180,
caput
, do Código Penal.

Nas razões de recurso, Douglas Costa Garcia Jr, busca a absolvição a imputação no artigo 35,
caput
, da Lei 11.343/2006, a desclassificação do crime de tráfico do artigo 33,
caput
, da mesma Lei para aplicação do artigo 33, § 4º e absolvição pela prática de delito previsto no artigo 180,
caput
, do Código Penal, por insuficiência de prova.

Busca ainda em face dos seus predicados pessoais a imposição de regime inicial aberto para cumprimento da reprimenda. Pede ainda, a substituição da pena privativa de liberdade para restritiva de direito caso seja reconhecida o tráfico privilegiado.

Por último, pede a revogação da prisão preventiva para responder o processo em liberdade.

A apelante Hannaelory de Souza Muniz, por sua vez, postula a sua absolvição pelos delitos de associação para o tráfico e receptação e, de forma subsidiária, em caso da manutenção da condenação, pugna pelo reconhecimento do tráfico privilegiado.

O Ministério Público de 1º grau manifestou pelo improvimento do recurso.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, pugnou pela manutenção da condenação.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, não há que se falar em revogação de prisão preventiva,

vez que a mesma foi convalidada quando da prolação da sentença condenatória.

Consta dos autos que em julho de 2022, na cidade Tangará da Serra-MT, os réus Douglas Costa Garcia Jr e Hannelory de Souza Muniz, foram surpreendidos em casa por investigadores munidos com mandado judicial de busca e apreensão nº
1010664-56.2022.8.11.0055, após denúncias anônimas
.

Na residência, foi encontrada grande quantidade de entorpecentes, quantia em dinheiro, aparelhos celulares roubados, seis telefones do tipo smartphone, substâncias análoga a maconha, dois tabletes ocultados no fundo do roupeiro e mais porções embaladas prontas para a venda, dentro de um pote de achocolatado, na geladeira. Localizado ainda, dentro de um tubo de pjc, substâncias análoga a cloridrato de cocaína embaladas prontas para a venda e várias embalagens vazias, pinos plásticos para cocaína e rolo de plástico filme.

O réu Douglas Costa Garcia Jr, foi conduzido preso em Flagrante Delito, pelo cometimento dos crimes tráfico de drogas e receptação (art. 33, da Lei nº 11.343/2006 e art. 180 do Decreto Lei nº 2848/40), a ré Hannelory de Souza Muniz, foi conduzida a princípio como testemunha, alegando ter conhecimento que Douglas estava comercializado drogas, porém

não tinha conhecimento aonde estava sendo armazenadas; quanto ao aparelho celular Iphone 8 Gold e o Xiaomi preto alegou ser de sua propriedade, e dentre os outros encontrados um deles Sansung S10, foi comprovado ser resultado de roubado do filho da sra. Zeneth Ferreira que já havia registrado boletim de ocorrência.

Todavia, denota-se que, em razão da quebra de sigilo de dados dos aparelhos celulares, percebeu-se o vínculo perene e atuante participação da ré Hannelory de Souza Muniz, com divisão específicas de cada um, na distribuição e comércio dos entorpecentes, caracterizando-se associação para o tráfico, vejamos:

“
07 de abril de 2022

[...]

Mensagem Douglas: Heim canto chá

Mensagem Hannelory: Ótimo

Mensagem Douglas: Assim.

Mensagem Douglas: Ta tranquilo tava arrumando a casa

Mensagem Douglas: Vamo pega tem que ser rapido pq ta pulando

Mensagem Douglas: ?

Mensagem Douglas: Paga 1k ou meia?

Mensagem Hannelory: 1 kl

[...]

Mensagem Douglas: Ta 2200

Mensagem Douglas: Já confirmei.

Mensagem Hannelory: Ok

Mensagem Hannelory: E nem fala nada por enquanto [...]

Mensagem Douglas: Vai um guri ai busca um corre de chá Áudio de Douglas: Fica aí na frente que cinco minutos ele tá aí. Áudio de Douglas: Pó manda ele ir aí.

Mensagem Douglas: ?

Mensagem Hannelory: N vou ficar esperando ninguém na frente n

Mensagem Douglas: Ele vai ai rapidão Áudio encaminhado por Douglas: Você já viu malandro demorar de cara maluco? Tô chegando lá, quatro minutos.

Mensagem Hannelory: Chega avisa

Mensagem Douglas: Troco pra 100

Mensagem Douglas: Uma de 500 Mensagem Douglas: ? [...]

09 de maio de 2022

[...]

Mensagem Douglas: Hj nois vai fica loko de heineken

Mensagem Douglas: Vou solta esse chá e deixa o negocio em casa ta ok.

Mensagem Douglas: To indo ok

Mensagem Hannelory: Ok, cuidado [...].”

Após regular trâmite processual, foi proferida sentença condenatória contra ambos os apelantes, na qual foi aplicada a pena de
09 (nove) anos de reclusão e 1210 (mil, duzentos e dez) dias multa
, a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática de delito previsto tráfico de entorpecente, associação para o tráfico e receptação.

Pois bem. A pretendida absolvição pela prática do crime previsto do artigo 35 da Lei de Drogas se mostra incabível, visto que para a comprovação do delito, é necessário que duas ou mais pessoas se unam a fim de cometer os delitos dispostos nos artigos 33 e 34 da Lei nº 11.343/06, o que restou absolutamente comprovado.

Neste sentido traz a jurisprudência:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
ESTABILIDADE
E PERMANÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ATIPICIDADE RECONHECIDA. 1. Nos termos da orientação desta Corte Superior, para a subsunção do comportamento ao tipo penal descrito no
art
.
35
da
Lei
n.
11.343
/2006, é imperiosa a demonstração concreta da
estabilidade
e da permanência da associação criminosa. Precedentes. 2. No caso, a condenação do réu pelo delito previsto no
art
.
35
da
Lei
n.
11.343
/2006 baseou-se na existência de processo anterior pela prática do crime de tráfico de entorpecentes. Diante desse cenário, a associação do paciente com outras pessoas e o
vínculo
estável e permanente com o corréu foram presumidos pelo Tribunal de Justiça. Embora já condenado pelo delito de tráfico de drogas, não ficou demonstrada, durante a instrução processual penal, a
estabilidade
e permanência da atividade ou a ligação com grupo criminoso. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”

Assim, considerando a natureza permanente do delito em questão e a presença investigatória dos agentes de polícia e abordagem no domicílio dos réus, não há se falar em nulidade das provas.

Portanto, devem ser consideradas lícitas às provas e mantida a condenação. Nesse sentido tem decidido este Egrégio Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – IRRESIGNAÇÕES
TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO
E POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – SENTENÇA CONDENATÓRIA - 1) DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – SENTENCIADO QUE PERMANECEU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL – PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR – INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO JURISPRUDENCIAL Nº. 50 DO TJMT - 2)
PLEITO DE NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS ATRAVÉS DA INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO – DESCABIMENTO – EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES QUE INDICAVAM A OCORRÊNCIA DO ILÍCITO NA RESIDÊNCIA – ATUAÇÃO POLICIAL LEGITIMADA PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO
- 3) PEDIDO DE NULIDADE DOS DEPOIMENTOS IDÊNTICOS PRESTADOS PELOS POLICAIS MILITARES NA FASE INQUISITIVA – INVIABILIDADE - POSTERIOR RATIFICAÇÃO E ESCLARECIMENTOS EM JUÍZO - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – (...) 4) PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS – POSSIBILIDADE - INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO ASSOCIATIVO ENTORPECENTES – 5) RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO - IMPOSSIBILIDADE – QUANTIDADE DA DROGA QUE EVIDENCIA DEDICAÇÃO À ATIVIDADES CRIMINOSAS – (...) 6) ALMEJADA A REDUÇÃO DA PENA-BASE – POSSIBILIDADE - DESPROPORCIONALIDADE NO AUMENTO REFENTE À NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1) (...) 2)
O tráfico de drogas, por ser crime de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, torna-se dispensável a expedição de mandado judicial para que os policiais possam adentrar na residência de propriedade do suspeito, a fim de fazer cessar a ação delituosa. Assim, não há que se falar em nulidade da busca domiciliar realizada à mingua de autorização judicial quando a situação retratada nos autos situa-se nas exceções contempladas pela norma constitucional que assegura o direito à inviolabilidade de domicílio (artigo 5º, inciso XI), como ocorre na hipótese, visto que as circunstâncias do caso concreto demonstram que a diligência foi precedida pela constatação de circunstâncias que indicavam, fortemente, a provável ocorrência de situação de flagrante delito no interior da residência.
3) Apesar dos depoimentos dos policiais militares em fase inquisitiva serem idênticos, houve posterior ratificação e esclarecimento em juízo, não se vislumbrando nenhuma nulidade. (...) (TJ-MT - APR: 00001830320198110008 MT, Relator: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 10/06/2020, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 17/06/2020)”.

Outrossim, melhor sorte não lhe socorre quanto á desclassificação do delito previsto no art. 33,
caput
, para aquele previsto no § 4º do mesmo artigo (tráfico privilegiado).

Dispõe o § 4º do art. 33 da Lei de Drogas:

“Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa”
.

Como se vê, para usufruir da redução, portanto, não basta a primariedade e ausência de antecedentes desabonadores. É preciso mais. É imprescindível que o condenado seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

Na hipótese, aflora o não preenchimento dos requisitos pelos apelantes
em razão da quantidade de droga encontrada na residência dos mesmos, caracterizando assim a dedicação às atividades criminosas e integração a organização criminosa.

Além disso, quanto ao pedido de absolvição do artigo 180 do Código Penal, não deve ser acolhido, conforme bem fundamentado pelo juízo
a quo
,
resta evidente que os réus sabiam da origem ilícita do aparelho celular e mesmo assim a receberam, em proveito próprio
.

Da mesma forma, nos termos do que dispõe o artigo 44 do Código Penal, a substituição da pena corporal por medidas restritivas de direitos se mostra inviável, já que o
quantum
de pena aplicado impede qualquer consideração nesse sentido.

Ademais, a questão relativa à progressão de regime, observada a detração penal, deve ser dirimida no juízo da execução penal.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Sodalício, vejamos:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO - SENTENÇA CONDENATÓRIA – EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE, REGIME INICIAL E DETRAÇÃO - PEDIDO DE

REDIMENSIONAMENTO DA PENA – ANTECEDENTES CRIMINAIS – CONDENAÇÃO ANTERIOR – JULGADO DO TJMT - DEPRECIAÇÃO MANTIDA – PENA PECUNIÁRIA – DESPROPORCIONALIDADE COM A CORPORAL – LIÇÃO DOUTRINÁRIA E ENUNCIADO CRIMINAL Nº 33 DO TJT - REDIMENSIONAMENTO – REGIME INICIAL ANTECEDENTES CRIMINAIS E REINCIDÊNCIA – REGIME FECHADO JUSTIFICADO – JULGADO DO STJ –
DETRAÇÃO – DEDUÇÃO – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO
- RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR A PENA.[...]“
A pretendida detração da pena quando tal medida, em recurso, não implicar na colocação imediata do sentenciado em regime mais brando que o da sentença recorrida, deverá ser providenciada pelo Juízo das Execuções Penais.”
(TJMT, Ap 132740/2017)
(N.U 1000947-90.2020.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2022, Publicado no DJE 19/12/2022)

Destaquei

Por derradeiro, mostra-se descabido o pleito de alteração do regime prisional por expressa a vedação legal prevista no artigo 33, 2º do Código Penal, independendo dos seus predicados e condições favoráveis.

Com essas considerações
,

nego provimento
ao recurso da defesa, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2023